Tribunal: TCU
Processo: 033.928/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7058/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7.2.1 a 1.7.2.3 do Acórdão 2223/2019-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da peça 492 à interessada, Procuradora da República Ana Carolina Yoshii Kano Uemura, e ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região, e encerrar o presente processo, uma vez que o monitoramento se deu nos mesmos autos. 1. Processo TC- Processo 033.928/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradora da República Ana Carolina Yoshii Kano Uemura. 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: Dyessica Hadassa Viana de Araujo Madeira (216987/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região -SP. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.